Tribunal: TJSP
Processo: 0005002-21.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPUTADA COMO PENA CUMPRIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES – REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO QUE NÃO PODE SER ANALISADO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPUTADA COMO PENA CUMPRIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES – REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO QUE NÃO PODE SER ANALISADO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005002-21.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante TIAGO
DE MOURA FIGUEIREDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que seja realizado novo cálculo da
pena, a considerar o período descontado a título de detração como pena
efetivamente cumprida, devendo o Juízo de 1o grau reanalisar o eventual
preenchimento dos requisitos para progressão de regime.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005002-21.2020.8.26.0625 -Voto no 20532
2
Voto no 20532
Agravo em Execução no 0005002-21.2020.8.26.0625
Agravante: TIAGO DE MOURA FIGUEIREDO
Agravado: Ministério Público
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROGRESSÃO
DE
REGIME

ALEGAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, COM
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS
POSSIBILIDADE
DETRAÇÃO QUE DEVE SER
COMPUTADA
COMO
PENA
CUMPRIDA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL -
PRECEDENTES
REQUISITO SUBJETIVO PARA
PROGRESSÃO QUE NÃO PODE SER ANALISADO SOB
PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por TIAGO DE
MOURA FIGUEIREDO contra a decisão de fls. 52, mantida às fls. 60,
proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani,
que indeferiu a progressão ao regime semiaberto diante do não preenchimento
do requisito objetivo.
O agravante postula a reforma da decisão, alegando preencher o
lapso temporal necessário para cumprimento do requisito objetivo, porquanto o
período descontado em razão de detração deve ser computado como pena
efetivamente cumprida. Nesse sentido, requer o deferimento da progressão ao
regime aberto (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 56/58), manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento (fls. 77/81), vindo os autos conclusos
a esta Relatora em 04 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005002-21.2020.8.26.0625 -Voto no 20532
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhida.
Tiago foi condenado pelo cometimento de três delitos de roubo
circunstanciado à pena total de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três)
dias, com término previsto para 13/04/2035, conforme Folha de Antecedentes
(fls. 61/69).

Durante a execução, o agravante pleiteou a concessão de
progressão de regime, sendo negada pelo Juízo a quo, após retificação dos
cálculos, sob o fundamento de que o sentenciado não cumpriu o lapso temporal
exigido, a concluir que “o cômputo para a benesse está correto, uma vez que
as detrações foram devidamente descontadas das respectivas penas privativas
de liberdade, nos termos do art. 42, do Código Penal” (fls. 52).
Contra esta decisão se insurge o agravante, sob o argumento de
que o período descontado em razão da detração não foi computado como pena
efetivamente cumprida (fls. 01/06).
Respeitado o entendimento do Magistrado a quo, assiste razão à
Defesa quanto à retificação dos cálculos.
Observo que o artigo 42, do Código Penal dispõe que o tempo em
prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, nos seguintes
termos:
“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de
segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de
prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos
referidos no artigo anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005002-21.2020.8.26.0625 -Voto no 20532
4
Ora, em análise dos cálculos realizados, o período em que o
agravante permaneceu em custódia cautelar, qual seja de 03/04/2016 até
20/07/2016 foi efetivamente descontado do total da pena. No entanto, não foi
considerado como pena efetivamente cumprida, observando que no campo
apenas consta o período de 02/12/2016 a 12/06/2017, ou seja, diverso àquele
referente ao benefício. Assim de fato assiste razão à Defesa quanto à
necessidade de retificação do cálculo das penas.
Nesse sentido a inteligência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça: “ [...] encontrava-se (o sentenciado) em cumprimento da constrição
cautelar, esse período deve ser reconhecido como pena efetivamente
cumprida para fins de detração.” (Sexta Turma, Ministro Sebastião Reis
Júnior, AgRg no HC 491160 / CE, julgado em 22/10/2019, DJE 05/11/2019).
Também assim já decidiu esta e. Câmara Criminal: (TJSP 4a
Câmara
de
Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
9001019-05.2018.8.26.0050
Rel. Des. Luis Soares de Mello
Julg.:
25/09/2018).
Portanto, deve ser retificado o cálculo de penas para que o período
descontado em razão da detração seja considerado como pena efetivamente
cumprida. No entanto, sendo impossível a análise do eventual preenchimento
dos requisitos neste segundo grau de jurisdição, sob pena de indesejável
supressão de instância, não há que se falar por ora em deferimento da benesse.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para que seja realizado novo cálculo da pena, a considerar o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005002-21.2020.8.26.0625 -Voto no 20532
5
descontado a título de detração como pena efetivamente cumprida, devendo o
Juízo de 1o grau reanalisar o eventual preenchimento dos requisitos para
progressão de regime.
IVANA DAVID
Relatora